Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736179-53.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ APELADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intime-se a embargante apelante para que, no prazo de 10 dias, apresente comprovante do quadro de sócios e administradores das empresas NUTRIPELE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, CNPJ no 26.471.276/0001-41; HIDRAPELE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, CNPJ No 00.562.786/0001-30; KI-BELLA PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA ME, CNPJ no 09.589.889/0001-69; e LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ PERFUMARIA, CNPJ no 07.259.437/0001-93. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator